Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714590-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FREITAS PORTELLA NUNES MARTINS, PETRONIO PORTELLA NUNES FILHO, SONIA DE ALMENDRA FREITAS PORTELLA NUNES AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO PATRICIA FREITAS PORTELLA NUNES MARTINS e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 152239448, autos originários) proferida na liquidação por arbitramento movida por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, in verbis: “Trata-se de liquidação por arbitramento. Necessária a produção de prova pericial para especificação do valor das benfeitorias. Nomeio perito do Juízo o ALBANIR DE CARVALHO JUNIOR, CPF 117.050.511-20. O ônus da prova pericial será suportado pela parte requerida, tendo em vista que sucumbente. Nesse sentido, confira-se: [...] As partes já apresentaram seus quesitos. Ciente do assistente técnico nomeado pela parte autora, pela parte ré, pelas partes. Cientifique-se o Perito. Às partes para que se pronunciem sobre o Perito nomeado. Prazo: 15 dias. Em seguida, venham os autos conclusos. Se não houver impugnação ao Perito nomeado, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e para que apresente proposta de honorários no prazo de 5 dias.” As agravantes alegam que, na atribuição do ônus de arcar com os honorários periciais em sede de liquidação de sentença, deve ser observada a sucumbência fixada no título judicial liquidando que, na espécie, afirmam que foi recíproca e não proporcional, 80% para si e 20% para a agravada. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma parcial da r. decisão para que o pagamento dos honorários periciais seja distribuído em conformidade com os percentuais de sucumbência constantes do título judicial liquidando. Preparo (id. 45859266). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O título judicial liquidando é oriundo da ação reivindicatória (proc. no 2012.06.1.014987-2) movida pela Urbanizadora Paranoazinho contra Petrônio Portella Nunes Filho, Patrícia Freitas Portella Nunes Martins e Sônia de Almendra Freitas Portella Nunes. A r. sentença proferida na ação supracitada possui o seguinte dispositivo (id. 45859263, pág. 13): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação reivindicatória e reconheço o direito de a URBANIZADORA PARANOAZINHO imitir-se na posse do imóvel descrito como Chácara Valença, situada no Núcleo Rural de Sobradinho, Lote n. 10, com área de 23,68 ha, poligonais descritas à fl. 961, imóvel inserido em área maior objeto da Matrícula n. 13.922 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Condeno a URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A a pagar para parte ré, PETRÔNIO PORTELLA NUNES FILHO, PATRÍCIA FREITAS PORTELLA NUNES E SÔNIA DE ALVEIDA FREITAS PORTELLA NUNES, indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação, na proporção do quinhão hereditário, ou seja, 1/3 para cada (fls. 598/604). Concedo aos réus o direito de retenção até o recebimento da indenização. Em face da sucumbência condeno a parte autora e a parte ré ao pagamento das despesas processuais, honorários do perito, e honorários advocatícios. O autor arcará com 2/10 das verbas e a parte ré com 8/10. Fixo os honorários em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 § 2o do Código de Processo Civil. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” A r. sentença foi mantida pelo TJDFT, julgamento da APC 20120610149872, acórdão no 1012206 (id. 45859263, págs. 15 e seguintes) e pelo eg. STJ, AREsp 1.234.951/DF, AgInt no REsp 1749599/DF e AgInt nos EREsp 1749599/DF (id. 45859263, págs. 37 e seguintes). O trânsito em julgado ocorreu em 16/9/2022 (id. 45859264, pág. 7). Diante do presente contexto, observado o título judicial liquidando, que condenou ambas as partes, em percentuais distintos, ao pagamento, também dos honorários do perito, há relevância na fundamentação recursal de que deverá ser observada tal divisão recíproca e não proporcional no pagamento dos referidos honorários. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. FORMULAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. PAGAMENTO. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões, não deve ser conhecido, pois a peça destina-se, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. 2. Conquanto incumba ao devedor a antecipação dos honorários periciais em sede de liquidação de sentença (REsp no 1.274.466/SC), em caso de sucumbência recíproca no processo de conhecimento, cabe a ambas as partes o pagamento dos honorários do perito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” 0706613-91.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1342172, Data de Julgamento: 19/05/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE : 01/06/2021) O perigo iminente de dano também está presente, ante o prosseguimento do processo sem análise, pelo Tribunal, se os agravantes devem arcar integralmente com os honorários do perito, ou apenas no percentual da sua condenação no título liquidando. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à imposição do ônus de que a prova pericial seja suportada pelos ora agravantes. Intime-se a agravada-liquidante para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora